Tribunal: TJES
Processo: 0000382-30.2020.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000382-30.2020.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVERIO GUZZO

APELADO: IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE IBIRACU

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL PARA FINS DE APOSENTADORIA NO RPPS. EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AVERBAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM RECOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 609 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Silvério Guzzo contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário formulado em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Ibiraçu. O autor alegou possuir direito adquirido ao cômputo de tempo de serviço rural para fins de aposentadoria estatutária, com base em averbação realizada administrativamente em 1994, sem exigência de recolhimento de contribuições. Sustentou, ainda, a decadência do direito da Administração de rever o ato, à luz do art. 54 da Lei nº 9.784/1999.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a averbação de tempo de serviço rural anterior à Lei nº 8.213/1991, realizada sem exigência de contribuição previdenciária, gera direito adquirido ao cômputo desse período para fins de aposentadoria no RPPS; (ii) estabelecer se há decadência do direito da Administração de exigir a comprovação de recolhimento das contribuições após a averbação realizada em 1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 609), firmou o entendimento de que o cômputo de tempo de serviço rural anterior à Lei nº 8.213/1991 para fins de contagem recíproca no RPPS exige o recolhimento das contribuições previdenciárias, mediante indenização nos termos do art. 96, IV, da referida lei.

A averbação administrativa realizada em 1994 constitui mera anotação funcional e não confere, por si só, direito adquirido à contagem do tempo para fins de aposentadoria no regime estatutário, na ausência de comprovação do recolhimento das contribuições.

A tese de decadência do direito da Administração não se aplica ao caso, uma vez que não se trata de anulação de ato administrativo que tenha gerado efeitos concretos, mas de ato meramente declaratório sem eficácia automática para a concessão de benefício previdenciário.

A exigência de contribuição para a contagem de tempo de um regime para outro decorre do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, previsto no art. 40 da Constituição Federal, não configurando violação à segurança jurídica ou afronta ao ato jurídico perfeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A averbação administrativa de tempo de serviço rural anterior à Lei nº 8.213/1991, sem o recolhimento das contribuições previdenciárias, não gera direito adquirido ao cômputo desse período para fins de aposentadoria no regime próprio de previdência social.

O ato de averbação, desacompanhado da devida indenização ao INSS, é meramente declaratório e não se qualifica como ato jurídico perfeito passível de proteção pela decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/1999.

O cômputo de tempo rural para contagem recíproca no RPPS depende da comprovação do pagamento das contribuições previdenciárias, conforme o disposto no art. 96, IV, da Lei nº 8.213/1991 e a tese fixada no Tema 609 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40; Lei nº 8.213/1991, art. 96, IV; Lei nº 9.784/1999, art. 54; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.348.536/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.06.2013, DJe 19.12.2014 (Tema 609/STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 21/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por Silvério Guzzo em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Ibiraçu, nos autos da ação de concessão de benefício previdenciário ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Ibiraçu, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões id. 12922003 aponta o apelante, em síntese, que o seu caso não se amolda ao Tema 609 do STJ, porquanto o tempo de serviço rural já havia sido averbado em seus assentamentos funcionais desde 1994, constituindo ato jurídico perfeito e direito adquirido.

E mais: operou-se a decadência do direito da Administração de anular o ato de averbação, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/1999.

Por fim, alega que a legislação vigente à época da averbação (1994) não exigia o recolhimento das contribuições para o cômputo do tempo de serviço rural, sendo mister a reforma da sentença.

Contrarrazões id. 12922006 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO BRIAN CERRI GUZZO:-

Boa tarde!

Represento o apelante Silvério Guzzo.

O ponto principal das nossas alegações aqui diz respeito ao ato Jurídico perfeito e à decadência administrativa no presente caso.

Embora, no contexto geral, o processo se assimile bastante ao tema 609 do STJ, que não permite a averbação do tempo de serviço sem pagamento da respectiva contribuição da comprovação. No presente caso, essa averbação, diferentemente do que ocorre nos processos atualmente, e até que foram objetos daquele julgamento, ocorreu em 7/11 de 1994. Ou seja, o Instituto de Previdência do município reconheceu o tempo de serviço dele para fins de aposentadoria em 7/11 de 1994.

E essa é a razão que ele difere hoje dos demais casos. Ele não está requerendo agora a averbação ou cômputo de seu serviço, quando o pedido de aposentadoria que ocorreu, né, há aproximadamente há 4 anos, mas sim desde 94.

Ou seja, no presente caso, o tempo de serviço já estava contado, inclusive constava da própria certidão de tempo de serviço do regime próprio. Me prece. Vou repetir para ser mais enfático. Não se está solicitando a contagem do tempo agora. Esta contagem já foi deferida há mais de 30 anos. Em consequência disso, no nosso entendimento, há decadência do poder de autotutela em razão do tempo conturbado, já que o tempo passado é ato temporal de 5 anos.

Se já reconhecido, o ato jurídico perfeito e acabado em 1994, a contagem desse período para fins de aposentadoria, com decisão administrativa, inclusive, confirmada com prova testemunhal durante a instrução processual, não poderia nesse momento o mesmo regime próprio excluir essa contagem da certidão deste próprio regime.

Nos mais nobres desembargadores, o tempo se assemelha muito ao 609 e a gente solicita a reforma da decisão nesse particular.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por Silvério Guzzo em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Ibiraçu, nos autos da ação de concessão de benefício previdenciário ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Ibiraçu, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões id. 12922003 aponta o apelante, em síntese, que o seu caso não se amolda ao Tema 609 do STJ, porquanto o tempo de serviço rural já havia sido averbado em seus assentamentos funcionais desde 1994, constituindo ato jurídico perfeito e direito adquirido.

E mais: operou-se a decadência do direito da Administração de anular o ato de averbação, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/1999.

Por fim, alega que a legislação vigente à época da averbação (1994) não exigia o recolhimento das contribuições para o cômputo do tempo de serviço rural, sendo mister a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Ingressou o autor, aqui apelante, com a presente demanda visando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com o cômputo de períodos de atividade rural (23.12.1974 a 31/12/1978 e 01/01/1985 a 31/12/1988).

A controvérsia cinge-se em verificar a exigibilidade de recolhimento de contribuições previdenciárias relativas àquele labor rural, exercido antes da Lei nº 8.213/1991, para fins de contagem recíproca em regime próprio de previdência social (RPPS).

Adianto que a pretensão do apelante não merece prosperar.

A matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, sob o Tema 609, que firmou tese vinculante nos seguintes termos:

O segurado que tenha provado o desempenho de serviço rurícola em período anterior à vigência da Lei n. 8.213/1991, embora faça jus à expedição de certidão nesse sentido para mera averbação nos seus assentamentos,
somente tem direito ao cômputo do aludido tempo rural, no respectivo órgão público empregador, para contagem recíproca no regime estatutário se, com a certidão de tempo de serviço rural, acostar o comprovante de pagamento das respectivas contribuições previdenciárias
, na forma da indenização calculada conforme o dispositivo do art. 96, IV, da Lei n. 8.213/1991. (grifei)

Como se verifica, a sentença aplicou com exatidão o referido precedente, porquanto não comprovado o recolhimento das contribuições ou da correspondente indenização ao INSS.

O apelante, por sua vez, busca afastar a incidência do julgado (realizar o
distinguishing
), ao argumento de que a averbação de seu tempo de serviço rural em 1994, sem qualquer oposição do ente público, configuraria ato jurídico perfeito e direito adquirido, sendo vedada a exigência posterior das contribuições.

A tese, contudo, não se sustenta, pois o próprio precedente do STJ é cristalino ao diferenciar o direito à
averbação
(anotação nos registros funcionais) do direito ao efetivo
cômputo
do tempo para fins de aposentadoria no serviço público.

Conforme a tese firmada, o servidor de fato possui o direito à certidão e à "mera averbação" daquele período em seus assentamentos, o que de fato ocorreu em 1994.

Tal ato, no entanto, não gera, por si só, o direito adquirido ao cômputo do tempo para a inativação no RPPS.

Como esclarecido no julgado paradigma,
“
uma coisa é ter direito à certidão, que, simplesmente atesta a ocorrência de um fato, seja decorrente de um processo judicial (justificação judicial), seja por força de justificação de tempo de serviço efetivada na via administrativa. Outra coisa, inteiramente diversa, se reporta aos efeitos que essa certidão terá para a esfera jurídica do segurado”
.

O direito ao cômputo, para fins de contagem recíproca, nasce condicionado à apresentação do "comprovante de pagamento das respectivas contribuições previdenciárias".

Dessa forma, a averbação realizada em 1994 não constitui o ato jurídico perfeito invocado pelo apelante, mas tão somente o registro de um fato que, para gerar efeitos previdenciários no regime estatutário, depende do cumprimento de um requisito adicional: a comprovação do recolhimento.

Em síntese, referido ato, desacompanhado da devida indenização ao INSS, é meramente declaratório e não se mostra passível de proteção pela decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/1999.

Não há, também, violação à segurança jurídica, pois a exigência de contraprestação para a contagem de tempo de um regime em outro é condição para o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, nos termos do art. 40, da Constituição Federal.

Em suma, amoldando-se o caso dos autos à hipótese pacificada pelo STJ, mister a manutenção da sentença.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Também presidente, acompanho o relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 04/11/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-
se
de
a
pelação cível

interposta p
or Silvério Guzzo

contra
sentença

(id. 1
2921991
)
proferida pel
o

MM. Ju
iz
de Direito da
1ª

Vara da
Comarca de Ibiraçu
,
que,
n
a

ação de concessão de benefício previdenciário

nº
0000382-30.2020.8.08.0022
,
ajuizada
em face
do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Ibiraçu – IPRESI
,

julgou improcedente o pedido dedu
zido
na inicial
(CPC,
art. 487, I
)
.

Sustenta
o apelante,
em síntese, que:
(1) o seu caso não se amolda ao Tema 609 do STJ, porquanto o tempo de serviço rural já havia sido averbado em seus assentamentos funcionais desde 1994, constituindo ato jurídico perfeito e direito adquirido;
(2) operou-se a decadência do direito da Administração de anular o ato de averbação, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/1999
;
(3) a legislação vigente à época da averbação (1994) não exigia o recolhimento das contribuições para o cômputo do tempo de serviço rural, sendo mister a reforma da sentença.

Requer o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença
para
reconhecer o tempo de serviço rural para fins de concessão da aposentadoria
.

Contrarrazões (id. 12922006), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O
Eminente Relator
negou
provimento
ao recurso,
sob o fundamento de que
a averbação realizada em 1994 não constitui o ato jurídico perfeito invocado pelo apelante, mas tão somente o registro de um fato que, para gerar efeitos previdenciários no regime estatutário, depende do cumprimento de um requisito adicional: a comprovação do recolhimento.
E que
referido ato, desacompanhado da devida indenização ao INSS, é meramente declaratório e não se mostra passível de proteção pela decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/1999.

Pedi
vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Silvério Guzzo
ajuizou ação de concessão de benefício previdenciário em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Ibiraçu – IPRESI, em
26/08/2020
, pleiteando o reconhecimento dos períodos de atividade rural
compreendidos entre

23/12/1974
a
31/12/1978
e
01/01/1985
a
31/12/1988
como tempo de serviço para fins de aposentadoria.

O
C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.682.678-SP,
em
25/04/2018
,
p
ublicado no
DJe
em
30/04/2018
, sob a sistemática de recursos repetitivos, enfrentou a questão posta nos autos e firmou a seguinte tese: “
o segurado que tenha provado o desempenho de serviço rurícola em período anterior à vigência da Lei n. 8.213/1991, embora faça jus à expedição de certidão nesse sentido para mera averbação nos seus assentamentos, somente tem direito ao cômputo do aludido tempo rural, no respectivo órgão público empregador, para contagem recíproca no regime estatutário se, com a certidão de tempo de serviço rural, acostar o comprovante de pagamento das respectivas contribuições previdenciárias, na forma da indenização calculada conforme o dispositivo do art. 96, IV, da Lei n. 8.213/1991
” (Tema 609).

Eis o que estabelece
m
os dispositivos citados:

Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social ou no serviço público é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente.

§1
º
A compensação financeira será feita ao sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerer o benefício pelos demais sistemas, em relação aos respectivos tempos de contribuição ou de serviço, conforme dispuser o Regulamento.

§2
º
Não será computado como tempo de contribuição, para efeito dos benefícios previstos em regimes próprios de previdência social, o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do § 2 do art. 21 da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991, salvo se complementadas as contribuições na forma do § 3 do mesmo artigo.

Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:

(...)

IV – o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de zero vírgula cinco por cento ao mês, capitalizados anualmente, e multa de dez por cento.

Segundo o C. STJ “descabe falar em contradição com o disposto pelo art. 55, § 2º, da Lei n. 8.213/1991, visto que são coisas absolutamente diversas: o art. 96, IV, relaciona-se às regras relativas à contagem recíproca de tempo de serviço, que se dá no concernente a regimes diferenciados de aposentadoria; o art. 55 refere-se às regras em si para concessão de aposentadoria por tempo de serviço dentro do mesmo regime, ou seja, o Regime Geral de Previdência Social.

E
inexiste qualquer contradição da exigência acima referida com a própria disposição anterior do art. 94 da Lei n
º
8.213/1991, porque, ao assegurar a contagem recíproca a legislação exigiu que fossem recolhidas as contribuições previdenciárias, na forma de indenização, até mesmo para fazer cumprir o mandamento de compensação de regimes.

Consignou, expressamente, que “
não se há de falar em discriminação entre o servidor público e o segurando vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, porque, para aquele primeiro, no tocante ao tempo de serviço rurícola anterior a 1991, há recolhimento das contribuições previdenciárias, o que não é exigido para o segundo
.”

Destarte,
cuida-se
de regimes diferentes, e, no caso do segurando urbano e do rurícola, nada obstante as diferenças de tratamento quanto à carência e aos requisitos para a obtenção dos benefícios, ambos se encontram vinculados ao mesmo Regime Geral da Previdência Social, o que não ocorre para o servidor estatutário”.

Reproduzo
o precedente
do
STJ
a que me reporto
e
os
julgados dos Tribunais Pátrios
:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. CONTAGEM RECÍPROCA. SERVIDOR PÚBLICO. TRABALHO RURÍCOLA PRESTADO EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 8.213/1991. DIREITO À EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO. CABIMENTO. CÔMPUTO DO TEMPO PARA CONTAGEM RECÍPROCA. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES NA FORMA PREVISTA PELO ART. 96, IV, DA LEI N. 8.213/1991. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. Na situação em exame, os dispositivos legais cuja aplicação é questionada nos cinco recursos especiais, com a tramitação que se dá pela sistemática dos repetitivos (REsps 1.676.865/RS, 1.682.671/SP, 1.682.672/SP, 1.682.678/SP e 1.682.682/SP), terão sua resolução efetivada de forma conjunta.

2. Não se pode conhecer da insurgência na parte em que pleiteia o exame de matéria constitucional, sob pena de, assim procedendo, esta Corte usurpar a competência do STF.

3. Reconhecido o tempo de serviço rural, não pode o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS se recusar a cumprir seu dever de expedir a certidão de tempo de serviço. O direito à certidão simplesmente atesta a ocorrência de um fato, seja decorrente de um processo judicial (justificação judicial), seja por força de justificação de tempo de serviço efetivada na via administrativa, sendo questão diversa o efeito que essa certidão terá para a esfera jurídica do segurado.

4. Na forma da jurisprudência consolidada do STJ, “nas hipóteses em que o servidor público busca a contagem de tempo de serviço prestado como trabalhador rural para fins de contagem recíproca, é preciso recolher as contribuições previdenciárias pertinentes que se buscam averbar, em razão do disposto nos arts. 94 e 96, IV, da Lei 8.213/1991” (REsp 1.579.060/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 30/5/2016).

5. Descabe falar em contradição do art. 96, IV, com o disposto pelo art. 55, § 2º, da Lei n. 8.213/1991, visto que são coisas absolutamente diversas: o art. 96, IV, relaciona-se às regras da contagem recíproca de tempo de serviço, que se dá no concernente a regimes diferenciados de aposentadoria; o art. 55 refere-se às regras em si para concessão de aposentadoria por tempo de serviço dentro do mesmo regime, ou seja, o Regime Geral da Previdência Social.

6. É descabido o argumento trazido pelo
amicus curiae
de que a previsão contida no art. 15, I e II, da Lei Complementar n. 11/1971, quando já previa a obrigatoriedade de contribuição previdenciária, desfaz a premissa de que o tempo de serviço rurícola anterior à vigência da Lei n. 8.213/1991 não seria contributivo. É que a contribuição prevista no citado dispositivo legal se reporta a uma das fontes de custeio da Previdência Social, cuja origem decorre das contribuições previdenciárias de patrocinadores, que não os próprios segurados. Ora, acolher tal argumento significaria dizer que, quanto aos demais benefícios do RGPS, por existirem outras fontes de custeio (inclusive receitas derivadas de concursos de prognósticos), o sistema já seria contributivo em si, independentemente das contribuições obrigatórias por parte dos segurados.

7. Não se há de falar em discriminação entre o servidor público e o segurado vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, porque, para o primeiro, no tocante ao tempo de serviço rurícola anterior a 1991, há recolhimento das contribuições previdenciárias, o que não é exigido para o segundo. Cuida-se de regimes diferentes, e, no caso do segurado urbano e do rurícola, nada obstante as diferenças de tratamento quanto à carência e aos requisitos para a obtenção dos benefícios, ambos se encontram vinculados ao mesmo Regime Geral da Previdência Social, o que não ocorre para o servidor estatutário.

8. Tese jurídica firmada: O segurado que tenha provado o desempenho de serviço rurícola em período anterior à vigência da Lei n. 8.213/1991, embora faça jus à expedição de certidão nesse sentido para mera averbação nos seus assentamentos, somente tem direito ao cômputo do aludido tempo rural, no respectivo órgão público empregador, para contagem recíproca no regime estatutário se, com a certidão de tempo de serviço rural, acostar o comprovante de pagamento das respectivas contribuições previdenciárias, na forma da indenização calculada conforme o dispositivo do art. 96, IV, da Lei n. 8.213/1991.

9. Na hipótese dos autos, o aresto prolatado pelo Tribunal de origem está em conformidade com o posicionamento desta Corte Superior, porque, da leitura do voto condutor e do acórdão que resultou das suas premissas, não há determinação para que o tempo de serviço constante da respectiva certidão seja contado como tal para o caso de contagem recíproca, pelo que não tem esse efeito, salvo se houver o recolhimento das contribuições.

10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

11. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(STJ – REsp: 1682678 SP 2017/0165564-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/04/2018, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/04/2018 IP vol. 111 p. 367)

MANDADO DE SEGURANÇA Aposentadoria. Servidor público estadual. Pretensão ao cômputo do tempo de serviço prestado em atividade rural para aposentadoria no regime próprio de previdência social (RPPS), independentemente de indenização. Inadmissibilidade. Tese fixada pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.682.678-SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 609). Inexistência de distinção ou superação do entendimento. Precedentes TJSP. Ordem denegada. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP – APL: 10137757620188260053 SP 1013775-76.2018.8.26.0053, Relator.: Heloísa Martins Mimessi, Data de Julgamento: 06/11/2018, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO QUE DETERMINOU AO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE BLUMENAU – ISSBLU A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA SANAR ILEGALIDADES NO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL (NÃO DECADENCIAL) ENTRE A DATA DA ENTRADA DO PROCESSO NA CORTE DE CONTAS E A DECISÃO DENEGATÓRIA DO REGISTRO. PERFECTIBILIZAÇÃO DO ATO APOSENTATÓRIO. REGISTRO TÁCITO. SITUAÇÃO QUE PASSA A GERAR EFEITOS FAVORÁVEIS AO SEGURADO. MARCO A PARTIR DO QUAL ABRE-SE A POSSIBILIDADE DE REVISÃO ADMINISTRATIVA, DESDE QUE OBSERVADO O PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 54, DA LEI N. 9.784/1999. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO TEMA 445 DO STF. JULGAMENTO DA QUESTÃO DE MÉRITO POR ESTE TRIBUNAL, POR FORÇA DO § 4º DO ART. 1.013 DO CPC/15. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS QUE CONCLUIU PELA IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO-JURÍDICO FUNCIONAL DO SERVIDOR. APLICABILIDADE DAS REGRAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) E DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL RESPECTIVA. MATÉRIA DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 942 DO STF).
TEMPO DE SERVIÇO RURAL DESPROVIDO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA CONTAGEM RECÍPROCA NO REGIME ESTATUTÁRIO. DECISÃO CONSOLIDADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 609 DO STJ).
LEGALIDADE DA DECISÃO TRIBUNAL DE CONTAS NO PONTO. HIGIDEZ DA REVISÃO ADMINISTRATIVA VISANDO A ANULAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRAZO DECADENCIAL PARA O EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA NÃO TRANSCORRIDO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO MANTIDA, PORÉM, POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA RECONHECER A LEGALIDADE DO CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL CONVERTIDO EM COMUM. (TJSC, Apelação n. 0006779-26.2008.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 07-11-2023).

(TJ-SC – Apelação: 0006779-26.2008.8.24.0008, Relator.: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público)
destaquei

Portanto
,

com amparo na
jurisprudência consolidada do STJ, “nas hipóteses em que o servidor público busca a contagem de tempo de serviço prestado como trabalhador rural para fins de contagem recíproca, é preciso recolher as contribuições previdenciárias pertinentes que se buscam averbar, em razão do disposto nos arts. 94 e 96, IV, da Lei 8.213/1991” (REsp 1.579.060/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 30/5/2016).

Acresça-se que
e
mbora
o
apelante tenha
averbado
o tempo de serviço rural mediante apresentação da Certidão expedida pelo INSS
em 1994
(fl
s
.
36/44
), não há como ser computado referido período para fins de aposentadoria,
eis
que não houve a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias, somente o reconhecimento do tempo pelo INSS em processo administrativo.

E
com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98 o tempo de serviço rural apresenta eficácia restrita, somente sendo admitido no cômputo de tempo de serviço para aposentadoria quando acompanhado de contribuição.

Eis
o que dispõe o art. 201, § 9º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

[...]

§ 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se

compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.

E a
Lei nº 9.796/1999, que regulamentou o referido dispositivo constitucional no tocante à compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência dos servidores públicos, não excetuou nenhum caso de cômputo de tempo de serviço sem contribuição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL PARA FINS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. TEMA 609 DO STJ. Após o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, é necessária a comprovação de contribuição para a contagem recíproca de tempo de serviço rural anterior a 05/04/1991, para fins de aposentadoria no serviço público, permitindo a compensação dos regimes previdenciários, com fulcro no art. 201, parágrafo 9º, da Constituição Federal. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.

(TJ-RS – AC: 70085224392 RS, Relator.: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 31/08/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2021)

Por tais
razões,
acompanho o entendimento d
o voto proferido pel
o
Eminente

R
elator

e

nego
provimento ao recurso.

É como voto.

*

vfc
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000382-30.2020.8.08.0022

APELANTE
:
SILVÉRIO GUZZO

APELADO
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Silvério Guzzo em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Ibiraçu, nos autos da ação de concessão de benefício previdenciário ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Ibiraçu, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões id. 12922003 aponta o apelante, em síntese, que o seu caso não se amolda ao Tema 609 do STJ, porquanto o tempo de serviço rural já havia sido averbado em seus assentamentos funcionais desde 1994, constituindo ato jurídico perfeito e direito adquirido.

E mais: operou-se a decadência do direito da Administração de anular o ato de averbação, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/1999.

Por fim, alega que a legislação vigente à época da averbação (1994) não exigia o recolhimento das contribuições para o cômputo do tempo de serviço rural, sendo mister a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Ingressou o autor, aqui apelante, com a presente demanda visando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com o cômputo de períodos de atividade rural (23.12.1974 a 31/12/1978 e 01/01/1985 a 31/12/1988).

A controvérsia cinge-se em verificar a exigibilidade de recolhimento de contribuições previdenciárias relativas àquele labor rural, exercido antes da Lei nº 8.213/1991, para fins de contagem recíproca em regime próprio de previdência social (RPPS).

Adianto que a pretensão do apelante não merece prosperar.

A matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, sob o Tema 609, que firmou tese vinculante nos seguintes termos:

O segurado que tenha provado o desempenho de serviço rurícola em período anterior à vigência da Lei n. 8.213/1991, embora faça jus à expedição de certidão nesse sentido para mera averbação nos seus assentamentos,
somente tem direito ao cômputo do aludido tempo rural, no respectivo órgão público empregador, para contagem recíproca no regime estatutário se, com a certidão de tempo de serviço rural, acostar o comprovante de pagamento das respectivas contribuições previdenciárias
, na forma da indenização calculada conforme o dispositivo do art. 96, IV, da Lei n. 8.213/1991. (grifei)

Como se verifica, a sentença aplicou com exatidão o referido precedente, porquanto não comprovado o recolhimento das contribuições ou da correspondente indenização ao INSS.

O apelante, por sua vez, busca afastar a incidência do julgado (realizar o
distinguishing
), ao argumento de que a averbação de seu tempo de serviço rural em 1994, sem qualquer oposição do ente público, configuraria ato jurídico perfeito e direito adquirido, sendo vedada a exigência posterior das contribuições.

A tese, contudo, não se sustenta, pois o próprio precedente do STJ é cristalino ao diferenciar o direito à
averbação
(anotação nos registros funcionais) do direito ao efetivo
cômputo
do tempo para fins de aposentadoria no serviço público.

Conforme a tese firmada, o servidor de fato possui o direito à certidão e à "mera averbação" daquele período em seus assentamentos, o que de fato ocorreu em 1994.

Tal ato, no entanto, não gera, por si só, o direito adquirido ao cômputo do tempo para a inativação no RPPS.

Como esclarecido no julgado paradigma,
“
u
ma coisa é ter direito à certidão, que, simplesmente atesta a ocorrência de um fato, seja decorrente de um processo judicial (justificação judicial), seja por força de justificação de tempo de serviço efetivada na via administrativa. Outra coisa, inteiramente diversa, se reporta aos efeitos que essa certidão terá para a esfera jurídica do segurado”
.

O direito ao cômputo, para fins de contagem recíproca, nasce condicionado à apresentação do "comprovante de pagamento das respectivas contribuições previdenciárias".

Dessa forma, a averbação realizada em 1994 não constitui o ato jurídico perfeito invocado pelo apelante, mas tão somente o registro de um fato que, para gerar efeitos previdenciários no regime estatutário, depende do cumprimento de um requisito adicional: a comprovação do recolhimento.

Em síntese, referido ato, desacompanhado da devida indenização ao INSS, é meramente declaratório e não se mostra passível de proteção pela decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/1999.

Não há, também, violação à segurança jurídica, pois a exigência de contraprestação para a contagem de tempo de um regime em outro é condição para o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, nos termos do art. 40, da Constituição Federal.

Em suma, amoldando-se o caso dos autos à hipótese pacificada pelo STJ, mister a manutenção da sentença.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
PELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
0000382-30.2020.8.08.0022

APELANTE: SILVÉRIO GUZZO

APELADO: IPRESI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO BRASIL NERY

VOTO:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-
se
de
a
pelação cível

interposta p
or Silvério Guzzo

contra
sentença

(id. 1
2921991
)
proferida pel
o

MM. Ju
iz
de Direito da
1ª

Vara da
Comarca de Ibiraçu
,
que,
n
a

ação de concessão de benefício previdenciário

nº
0000382-30.2020.8.08.0022
,
ajuizada
em face
do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Ibiraçu – IPRESI
,

julgou improcedente o pedido dedu
zido
na inicial
(CPC,
art. 487, I
)
.

Sustenta
o apelante,
em síntese, que:
(1) o seu caso não se amolda ao Tema 609 do STJ, porquanto o tempo de serviço rural já havia sido averbado em seus assentamentos funcionais desde 1994, constituindo ato jurídico perfeito e direito adquirido;
(2) operou-se a decadência do direito da Administração de anular o ato de averbação, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/1999
;
(3) a legislação vigente à época da averbação (1994) não exigia o recolhimento das contribuições para o cômputo do tempo de serviço rural, sendo mister a reforma da sentença.

Requer o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença
para
reconhecer o tempo de serviço rural para fins de concessão da aposentadoria
.

Contrarrazões (id. 12922006), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O
Eminente Relator
negou
provimento
ao recurso,
sob o fundamento de que
a averbação realizada em 1994 não constitui o ato jurídico perfeito invocado pelo apelante, mas tão somente o registro de um fato que, para gerar efeitos previdenciários no regime estatutário, depende do cumprimento de um requisito adicional: a comprovação do recolhimento.
E que
referido ato, desacompanhado da devida indenização ao INSS, é meramente declaratório e não se mostra passível de proteção pela decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/1999.

Pedi
vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Silvério Guzzo
ajuizou ação de concessão de benefício previdenciário em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Ibiraçu – IPRESI, em
26/08/2020
, pleiteando o reconhecimento dos períodos de atividade rural
compreendidos entre

23/12/1974
a
31/12/1978
e
01/01/1985
a
31/12/1988
como tempo de serviço para fins de aposentadoria.

O
C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.682.678-SP,
em
25/04/2018
,
p
ublicado no
DJe
em
30/04/2018
, sob a sistemática de recursos repetitivos, enfrentou a questão posta nos autos e firmou a seguinte tese: “
o segurado que tenha provado o desempenho de serviço rurícola em período anterior à vigência da Lei n. 8.213/1991, embora faça jus à expedição de certidão nesse sentido para mera averbação nos seus assentamentos, somente tem direito ao cômputo do aludido tempo rural, no respectivo órgão público empregador, para contagem recíproca no regime estatutário se, com a certidão de tempo de serviço rural, acostar o comprovante de pagamento das respectivas contribuições previdenciárias, na forma da indenização calculada conforme o dispositivo do art. 96, IV, da Lei n. 8.213/1991
” (Tema 609).

Eis o que estabelece
m
os dispositivos citados:

Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social ou no serviço público é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente.

§1
º
A compensação financeira será feita ao sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerer o benefício pelos demais sistemas, em relação aos respectivos tempos de contribuição ou de serviço, conforme dispuser o Regulamento.

§2
º
Não será computado como tempo de contribuição, para efeito dos benefícios previstos em regimes próprios de previdência social, o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do § 2 do art. 21 da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991, salvo se complementadas as contribuições na forma do § 3 do mesmo artigo.

Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:

(...)

IV – o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de zero vírgula cinco por cento ao mês, capitalizados anualmente, e multa de dez por cento.

Segundo o C. STJ “descabe falar em contradição com o disposto pelo art. 55, § 2º, da Lei n. 8.213/1991, visto que são coisas absolutamente diversas: o art. 96, IV, relaciona-se às regras relativas à contagem recíproca de tempo de serviço, que se dá no concernente a regimes diferenciados de aposentadoria; o art. 55 refere-se às regras em si para concessão de aposentadoria por tempo de serviço dentro do mesmo regime, ou seja, o Regime Geral de Previdência Social.

E
inexiste qualquer contradição da exigência acima referida com a própria disposição anterior do art. 94 da Lei n
º
8.213/1991, porque, ao assegurar a contagem recíproca a legislação exigiu que fossem recolhidas as contribuições previdenciárias, na forma de indenização, até mesmo para fazer cumprir o mandamento de compensação de regimes.

Consignou, expressamente, que “
não se há de falar em discriminação entre o servidor público e o segurando vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, porque, para aquele primeiro, no tocante ao tempo de serviço rurícola anterior a 1991, há recolhimento das contribuições previdenciárias, o que não é exigido para o segundo
.”

Destarte,
cuida-se
de regimes diferentes, e, no caso do segurando urbano e do rurícola, nada obstante as diferenças de tratamento quanto à carência e aos requisitos para a obtenção dos benefícios, ambos se encontram vinculados ao mesmo Regime Geral da Previdência Social, o que não ocorre para o servidor estatutário”.

Reproduzo
o precedente
do
STJ
a que me reporto
e
os
julgados dos Tribunais Pátrios
:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. CONTAGEM RECÍPROCA. SERVIDOR PÚBLICO. TRABALHO RURÍCOLA PRESTADO EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 8.213/1991. DIREITO À EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO. CABIMENTO. CÔMPUTO DO TEMPO PARA CONTAGEM RECÍPROCA. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES NA FORMA PREVISTA PELO ART. 96, IV, DA LEI N. 8.213/1991. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. Na situação em exame, os dispositivos legais cuja aplicação é questionada nos cinco recursos especiais, com a tramitação que se dá pela sistemática dos repetitivos (REsps 1.676.865/RS, 1.682.671/SP, 1.682.672/SP, 1.682.678/SP e 1.682.682/SP), terão sua resolução efetivada de forma conjunta.

2. Não se pode conhecer da insurgência na parte em que pleiteia o exame de matéria constitucional, sob pena de, assim procedendo, esta Corte usurpar a competência do STF.

3. Reconhecido o tempo de serviço rural, não pode o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS se recusar a cumprir seu dever de expedir a certidão de tempo de serviço. O direito à certidão simplesmente atesta a ocorrência de um fato, seja decorrente de um processo judicial (justificação judicial), seja por força de justificação de tempo de serviço efetivada na via administrativa, sendo questão diversa o efeito que essa certidão terá para a esfera jurídica do segurado.

4. Na forma da jurisprudência consolidada do STJ, “nas hipóteses em que o servidor público busca a contagem de tempo de serviço prestado como trabalhador rural para fins de contagem recíproca, é preciso recolher as contribuições previdenciárias pertinentes que se buscam averbar, em razão do disposto nos arts. 94 e 96, IV, da Lei 8.213/1991” (REsp 1.579.060/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 30/5/2016).

5. Descabe falar em contradição do art. 96, IV, com o disposto pelo art. 55, § 2º, da Lei n. 8.213/1991, visto que são coisas absolutamente diversas: o art. 96, IV, relaciona-se às regras da contagem recíproca de tempo de serviço, que se dá no concernente a regimes diferenciados de aposentadoria; o art. 55 refere-se às regras em si para concessão de aposentadoria por tempo de serviço dentro do mesmo regime, ou seja, o Regime Geral da Previdência Social.

6. É descabido o argumento trazido pelo
amicus curiae
de que a previsão contida no art. 15, I e II, da Lei Complementar n. 11/1971, quando já previa a obrigatoriedade de contribuição previdenciária, desfaz a premissa de que o tempo de serviço rurícola anterior à vigência da Lei n. 8.213/1991 não seria contributivo. É que a contribuição prevista no citado dispositivo legal se reporta a uma das fontes de custeio da Previdência Social, cuja origem decorre das contribuições previdenciárias de patrocinadores, que não os próprios segurados. Ora, acolher tal argumento significaria dizer que, quanto aos demais benefícios do RGPS, por existirem outras fontes de custeio (inclusive receitas derivadas de concursos de prognósticos), o sistema já seria contributivo em si, independentemente das contribuições obrigatórias por parte dos segurados.

7. Não se há de falar em discriminação entre o servidor público e o segurado vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, porque, para o primeiro, no tocante ao tempo de serviço rurícola anterior a 1991, há recolhimento das contribuições previdenciárias, o que não é exigido para o segundo. Cuida-se de regimes diferentes, e, no caso do segurado urbano e do rurícola, nada obstante as diferenças de tratamento quanto à carência e aos requisitos para a obtenção dos benefícios, ambos se encontram vinculados ao mesmo Regime Geral da Previdência Social, o que não ocorre para o servidor estatutário.

8. Tese jurídica firmada: O segurado que tenha provado o desempenho de serviço rurícola em período anterior à vigência da Lei n. 8.213/1991, embora faça jus à expedição de certidão nesse sentido para mera averbação nos seus assentamentos, somente tem direito ao cômputo do aludido tempo rural, no respectivo órgão público empregador, para contagem recíproca no regime estatutário se, com a certidão de tempo de serviço rural, acostar o comprovante de pagamento das respectivas contribuições previdenciárias, na forma da indenização calculada conforme o dispositivo do art. 96, IV, da Lei n. 8.213/1991.

9. Na hipótese dos autos, o aresto prolatado pelo Tribunal de origem está em conformidade com o posicionamento desta Corte Superior, porque, da leitura do voto condutor e do acórdão que resultou das suas premissas, não há determinação para que o tempo de serviço constante da respectiva certidão seja contado como tal para o caso de contagem recíproca, pelo que não tem esse efeito, salvo se houver o recolhimento das contribuições.

10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

11. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(STJ – REsp: 1682678 SP 2017/0165564-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/04/2018, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/04/2018 IP vol. 111 p. 367)

MANDADO DE SEGURANÇA Aposentadoria. Servidor público estadual. Pretensão ao cômputo do tempo de serviço prestado em atividade rural para aposentadoria no regime próprio de previdência social (RPPS), independentemente de indenização. Inadmissibilidade. Tese fixada pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.682.678-SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 609). Inexistência de distinção ou superação do entendimento. Precedentes TJSP. Ordem denegada. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP – APL: 10137757620188260053 SP 1013775-76.2018.8.26.0053, Relator.: Heloísa Martins Mimessi, Data de Julgamento: 06/11/2018, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO QUE DETERMINOU AO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE BLUMENAU – ISSBLU A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA SANAR ILEGALIDADES NO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL (NÃO DECADENCIAL) ENTRE A DATA DA ENTRADA DO PROCESSO NA CORTE DE CONTAS E A DECISÃO DENEGATÓRIA DO REGISTRO. PERFECTIBILIZAÇÃO DO ATO APOSENTATÓRIO. REGISTRO TÁCITO. SITUAÇÃO QUE PASSA A GERAR EFEITOS FAVORÁVEIS AO SEGURADO. MARCO A PARTIR DO QUAL ABRE-SE A POSSIBILIDADE DE REVISÃO ADMINISTRATIVA, DESDE QUE OBSERVADO O PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 54, DA LEI N. 9.784/1999. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO TEMA 445 DO STF. JULGAMENTO DA QUESTÃO DE MÉRITO POR ESTE TRIBUNAL, POR FORÇA DO § 4º DO ART. 1.013 DO CPC/15. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS QUE CONCLUIU PELA IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO-JURÍDICO FUNCIONAL DO SERVIDOR. APLICABILIDADE DAS REGRAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) E DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL RESPECTIVA. MATÉRIA DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 942 DO STF).
TEMPO DE SERVIÇO RURAL DESPROVIDO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA CONTAGEM RECÍPROCA NO REGIME ESTATUTÁRIO. DECISÃO CONSOLIDADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 609 DO STJ).
LEGALIDADE DA DECISÃO TRIBUNAL DE CONTAS NO PONTO. HIGIDEZ DA REVISÃO ADMINISTRATIVA VISANDO A ANULAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRAZO DECADENCIAL PARA O EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA NÃO TRANSCORRIDO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO MANTIDA, PORÉM, POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA RECONHECER A LEGALIDADE DO CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL CONVERTIDO EM COMUM. (TJSC, Apelação n. 0006779-26.2008.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 07-11-2023).

(TJ-SC – Apelação: 0006779-26.2008.8.24.0008, Relator.: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público)
destaquei

Portanto
,

com amparo na
jurisprudência consolidada do STJ, “nas hipóteses em que o servidor público busca a contagem de tempo de serviço prestado como trabalhador rural para fins de contagem recíproca, é preciso recolher as contribuições previdenciárias pertinentes que se buscam averbar, em razão do disposto nos arts. 94 e 96, IV, da Lei 8.213/1991” (REsp 1.579.060/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 30/5/2016).

Acresça-se que
e
mbora
o
apelante tenha
averbado
o tempo de serviço rural mediante apresentação da Certidão expedida pelo INSS
em 1994
(fl
s
.
36/44
), não há como ser computado referido período para fins de aposentadoria,
eis
que não houve a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias, somente o reconhecimento do tempo pelo INSS em processo administrativo.

E
com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98 o tempo de serviço rural apresenta eficácia restrita, somente sendo admitido no cômputo de tempo de serviço para aposentadoria quando acompanhado de contribuição.

Eis
o que dispõe o art. 201, § 9º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

[...]

§ 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se

compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.

E a
Lei nº 9.796/1999, que regulamentou o referido dispositivo constitucional no tocante à compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência dos servidores públicos, não excetuou nenhum caso de cômputo de tempo de serviço sem contribuição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL PARA FINS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. TEMA 609 DO STJ. Após o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, é necessária a comprovação de contribuição para a contagem recíproca de tempo de serviço rural anterior a 05/04/1991, para fins de aposentadoria no serviço público, permitindo a compensação dos regimes previdenciários, com fulcro no art. 201, parágrafo 9º, da Constituição Federal. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.

(TJ-RS – AC: 70085224392 RS, Relator.: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 31/08/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2021)

Por tais
razões,
acompanho o entendimento d
o voto proferido pel
o
Eminente

R
elator

e

nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira